Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM VISÃO COMPROMETIDA. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. RECONHECIDA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para fornecimento transporte para o tratamento hemodiálise.

2. O autor está com 50 anos, foi diagnosticado com doença renal em estágio final, e realiza programa de hemodiálise, três vezes por semana no Instituto Brasiliense de Nefrologia — IBRANE. Em programa de hemodiálise desde 2022. O laudo médico e demais documentos anexados atestam a necessidade urgente das sessões de hemodiálise, ressalvando que a utilização de transporte coletivo oferece riscos ao paciente em face da situação de vulnerabilidade em que se encontra. Tem-se, pois, a absoluta necessidade do transporte para realização do tratamento.

3. Ressalte-se que a Portaria n. 1.675, de 07 de junho de 2019, do Ministério da Saúde, dispõe que é garantido ao paciente portador de DRC, em hemodiálise, a garantia do transporte sanitário adequado, bem como a existência de central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário: Por oportuno, transcrevo o artigo do regulamente em questão: “Art. 61. A organização e o funcionamento do cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as seguintes diretrizes: (...) XI garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais”

4. Nos termos do artigo 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, tendo como objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância à adolescência e a velhice. A Constituição da República em seu artigo 196 prevê, ainda, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal assim disciplina sobre a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”.

6. Deve, pois, o Distrito Federal, gestor do sistema local de saúde pública e promovedor da assistência social, manter estrutura que garanta o atendimento ao cidadão, notadamente nas hipóteses de maior gravidade, nas quais o paciente necessite de tratamento e assistência como forma de manutenção da sua saúde e de sua sobrevivência.

7. Como afirmado, no caso, o transporte é imprescindível para o autor, paciente que possui quadro clínico de risco vermelho emergência, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF, sendo que em razão da diálise apresenta instabilidade hemodinâmica, com crises de hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, além de ter a visão comprometida, sendo que referidas dificuldades impedem o uso de transporte público, necessitando utilizar-se de transporte a ser disponibilizado pelo Distrito Federal. Além disso, comprovado nos autos se tratar de pessoa sem recursos financeiros para arcar com os custos do transporte particular.

8. Presentes, pois os requisitos de urgência, uma vez que o tratamento é imprescindível à sua sobrevivência e o respectivo transporte absolutamente necessário, motivo pelo qual conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a r. decisão de primeiro grau, CONCEDENDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao Distrito Federal que DISPONIBILIZE AO AGRAVANTE TRANSPORTE para locomoção de sua residência para o local onde realiza a hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, assegurado o retorno à sua residência, NO PRAZO MÁXIMO DE 10(DEZ) DIAS.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma prevista pelo artigo 46 da lei 9.099/95.